Tribunal: TJSP
Processo: 2017356-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-30
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - EXECUÇÃO DE SENTENÇA – Habilitação de herdeiros no polo ativo da demanda executiva - Inutilidade - Levantamento que somente poderá se dar nos autos de inventario – Necessidade de sobrepartilha – Inteligência do art. 2.022, do C.C.

Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001050349
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2017356-76.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes MARCOS
ANTONIO MARCHIORI (ESPÓLIO), LUIZ FERNANDO MACHIORI, NOEL
MARCHIORI, NEIDE CAMARGO MARCHIORI, MARCELO MARCHIORI e
MARCIA MARCHIORI, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 30 de dezembro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017356-76.2020.8.26.0000 - São Paulo 2/3
AGRAVANTES: MARCOS ANTONIO MARCHIORI, LUIZ FERNANDO MACHIORI,
NOEL MARCHIORI, NEIDE CAMARGO MARCHIORI, MARCELO MARCHIORI E
MARCIA MARCHIORI
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 147.667
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO CIVIL PÚBLICA

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
-
EXECUÇÃO
DE
SENTENÇA Habilitação de herdeiros no polo ativo da demanda
executiva - Inutilidade - Levantamento que somente poderá se dar
nos autos de inventario
Necessidade de sobrepartilha

Inteligência do art. 2.022, do C.C.
Agravo desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão de fls. 731 que
indeferiu a habilitação de herdeiros, do então co-herdeiro Marcos Antônio Marchiori, uma
vez que o crédito buscado nesta demanda não fora partilhado entre os herdeiros.
Aduzem os agravantes, em síntese, a legitimidade dos herdeiros e a
possibilidade de habilitação dos mesmos, para que cada um receba sua cota parte nestes
autos.
É O RELATÓRIO.
Não assiste razão aos agravantes.
O montante objeto desta ação não foi partilhado entre os herdeiros do de
cujus Luiz Marchiori, e sendo assim, tal situação confirma que a titularidade para o
processo executivo é mesmo, ainda, do espólio.
A situação reclama seja realizada sobrepartilha, nos moldes do art. 2.022, do
Código Civil, e, em virtude disto, o montante devido ao espólio deverá ser transferido para
o inventário, e apenas naquele juízo poder-se-á decidir sobre o seu destino.
Como assim aqui se dará, concretamente, parece inútil a habilitação dos
herdeiros de Marcos Antônio Marchiori, filho do de cujus Luiz Marchiori (titular da
poupança referida nestes autos), embora tenham eles interesse direto no resultado do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017356-76.2020.8.26.0000 - São Paulo 3/3
processo, mas, como visto acima, nesta sede não terão como satisfazer o seu direito
hereditário, o que nem mesmo poderiam esperar, pela falta de partilha antes referida.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator